Tribunal: TJPA
Processo: 0018839-64.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018839-64.2015.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS AUSENTES. APONTAMENTOS ESTRANHOS AO DECISUM. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou a apelação interposta sobre sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e fixou honorários à conta da embargante na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido;

2.

Os termos recursais reportam-se a omissão e a obscuridade tocantes à condenação em honorários advocatícios, cujo suprimento importaria em revisão da sentença para afastar a condenação imposta sobre a ora embargante;

3.

Não há omissão no julgado que não examinou a apelação, considerando os efeitos de sentença proferida em outro feito, e em momento posterior ao da prolação da sentença apelada;

4.

Não comporta discussão de cunho material em sede de embargos de declaração, porquanto voltados à retificação de vícios meramente formais do julgado, que devem constar de sua literalidade, pelo que impassível sanar-se obscuridade da sentença mediante aclaratórios opostos sobre o acórdão, ainda que a tenha confirmado;

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
EQUATORIAL PARÁ
(Id. 5746934) em face do a
córdão
de Id. 5582060 que julgou a apelação
(Id. 3720783), interposta contra sentença (Id. 3720780) que, nos autos dos embargos à execução fiscal, propostos em face do Município de Parauapebas, julgou improcedentes os embargos
e fixou honorários à conta da embargante na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade. Deduz a omissão sob o fundamento de que, após a prolação da sentença apelada, o juízo proferiu nova sentença nos autos da execução fiscal nº 0002215-71.2014.814.0040, impugnada pelos embargos do devedor em exame, em que declarou nula a CDA executada e extinguiu o feito sem resolução do mérito; sustenta que o advento da nova sentença atrai a necessidade de revisão do acórdão no tocante à condenação em honorários, que restou imprópria diante do novo contexto no qual se sagrou vencedora na lide. Defende a obscuridade em virtude de o acórdão haver confirmado a sentença que se expressou de forma obscura ao fixar honorários sobre o proveito econômico, sem mais especificações. Afirma que a natureza pública da verba justifica a revisão oficial do julgado, assim como sua arguição por esta via processual. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão.

Contrarrazões ausentes, consoante certidão de Id. 6174020.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou a apelação interposta sobre sentença proferida em embargos à execução.

Segue transcrição da ementa do acórdão:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. TERMO INTERRUPTIVO. TEMA 383 STJ. DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de
recurso de apelação
, interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito por entender não incidente a prescrição originária da pretensão;

2. A controvérsia recursal reside no termo interruptivo do prazo prescricional originário do débito tributário, matéria enfrentada pelo
STJ, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp. 1.120.295/SP), que firmou o entendimento consignado no Tema 383 - O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição;

3. O termo interruptivo da prescrição originária consiste na data de ajuizamento da execução fiscal, de modo que, tendo a constituição definitiva do crédito exigido ocorrido em 11/4/2009, e a correspondente ação executiva sido proposta em 11/3/2014, decerto não transcorreu o quinquênio prescricional na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão e a obscuridade tocantes à condenação em honorários advocatícios, cujo suprimento importaria em revisão da sentença para afastar a condenação imposta sobre a ora embargante, aferida em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Segundo a embargante, o acórdão foi
omisso
por não verificar o advento de nova sentença que, proferida nos autos da ação de execução fiscal objeto dos embargos do devedor consubstanciado nestes autos, alterou a lógica da condenação em honorários a seu desfavor, incutida na sentença proferida nestes autos.

Na forma do art. 1013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal toda a matéria impugnada. Portanto, a matéria entregue ao reexame deve ser contemplada nas razões recursais. No entanto, a apelação interposta cingiu-se a discutir a incidência da prescrição originária na pretensão executiva fiscal.

Não se negue que a matéria de ordem pública pode ser revista de ofício pelo órgão
ad quem,
e que os honorários sucumbenciais se inserem nesta hipótese. Todavia, a pretensão recursal repousa nos efeitos de sentença estranha aos autos e ulterior à sentença apelada e ao correspondente recurso.

Note-se que a sentença julgou os embargos do devedor em
16/4/2020,
tendo seu respectivo apelo sido protocolizado em
29/5/2020
; já a sentença que julgou a execução fiscal foi proferida somente em
5/2/2021
. Logo, considerando que o próprio apelante desconhecia tal evento, porquanto futuro, descabe qualquer elucubração que pretenda o mesmo em relação ao acórdão que o tenha examinado.

Em verdade, a pretensão da embargante ofende os efeitos, tanto incidentes da sentença (limitados aos autos do processo), quanto da mais pura lógica temporal, na medida em que confunde ordem pública processual com ordem futurológica dos fatos.

Sendo assim, aparte a discussão alusiva à validade da sentença proferida nos autos da execução fiscal, de toda sorte, não há hipótese de sua incidência neste feito. Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco ordem pública que imponha subversão da lógica e da ordem jurídica.

Quanto à
obscuridade
, deduz a embargante que o acórdão resulta obscuro por haver mantido os termos, também obscuros da sentença, contidos na condenação em honorários com base no proveito econômico, sem maiores explicações.

A este respeito, reitero que a condenação em honorários não foi objeto do apelo, tampouco constou do acórdão embargado, cingido à prescrição do crédito fiscal que, afastada na sentença, restou assim mantida no julgado.

Sendo certo que os embargos de declaração sob lume opõem-se contra o acórdão, e não à sentença, ressoa inadequada a esta via recursal a impugnação de obscuridade eventualmente contida no
decisum
de origem.

A dedução lógica da embargante encarta fundamentos de cunho material, quando os aclaratórios pressupõem vícios de forma, o que reclama mero exame da literalidade do
decisum.

Em verdade, a inércia da ora apelante, em embargar da sentença, deu azo à preclusão consumativa do direito de discutir seus possíveis vícios formais não reproduzidos, formalmente, no acórdão,

Dito isto, assentada a natureza teratológica da matéria recursal, dispenso digressões outras voltadas à integridade do acórdão, que deve ser mantido nos moldes em que fora proferido.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/10/2021